Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-42.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002479-42.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES 04233141140 - CNPJ: 27.685.994/0001-83 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – COBRANÇA DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ART.4°, § 3o, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 123/2006 – ART. 179, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ISSQN – TRIBUTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme estabelecido pelo artigo 179, da Constituição Federal, as microempresas devem receber tratamento diferenciado e favorecido, com o objetivo de incentivá-las, por meio da simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

2. A Lei Complementar n.o 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que prevê o recolhimento dos tributos em documento único.

3. O art. 4°, § 3, da referida lei, garantiu a tramitação simplificada para a abertura de empreendimentos e a
isenção das taxas
para obtenção de alvarás, bem como
reduz a zero todos os custos
, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

4. Logo, a cobrança da taxa apresentada caracteriza conduta ilegal, uma vez que viola a Constituição Federal, bem como a Lei Complementar n.o 123/2006.

5. Todavia, o ISSQN é devido pela empresa executada, motivo pelo qual o feito deve prosseguir com relação a tal tributo.

6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

7. Decisão parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“
APELAÇÃO
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de direito, que, na presente “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizada em desfavor de PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES, cujo trâmite ocorre na 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, nos seguintes termos (ID. 186674689):

“Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pela
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
em face de microempreendedor individual – MEI, objetivando a cobrança de alvará/taxa.

Instada a se manifestar, a exequente aduziu, em síntese, que a redução à zero descrito no § 3o do art. 4o da LC 123/06 deve ser interpretada de acordo com o disposto no inciso II do art. 145 da CF, que garante a autonomia financeira dos entes federativos, bem como à luz do art. 151, III, do mesmo diploma legal, que veda expressamente à União isentar tributos de competência dos Municípios.

Afirma que o artigo 134 da Lei Municipal n.o 1.527/2006, que versa sobre isenção e imunidade, não contempla o caso em questão.

Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

O artigo 179 da Constituição Federal estabelece que as Unidades Federativas estão obrigadas a conceder tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias:

“Art. 179 da CF. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”.

Dando efetividade ao que determinada a Constituição Federal, a Lei Complementar n.o 123/2006, instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que em seu artigo 4o garante a tramitação simplificada para a abertura de empreendimentos e a isenção das taxas para obtenção de alvarás, bem como reduz a zero todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

No âmbito infralegal, a Resolução no. 48/2018 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, em seu art. 7o, dispõe que:

“É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e ainda às demais entidades e órgãos, exigirem taxas, emolumentos, custos, inclusive prévios e suas renovações, ou valores a qualquer título referentes à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao MEI, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas, conforme o § 3o do art. 4o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com redação dada pela Lei Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014.

Logo, a cobrança objeto dos autos caracteriza conduta ilegal, vez que viola a Constituição Federal e a Lei Complementar no 123/2006.

Nesse sentido decidem nosso
E.TJMT
e o
STJ
:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO – BENESSE DO ART. 4o, § 3o, DA LC N.o 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014)– ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no § 3o do art. 4o da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal. Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança. Sentença que concedeu a segurança mantida. TJ-MT - AC: 00017408420188110032 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020.

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 4o, § 3o, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendedor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido. STJ - REsp: 1812064 MG 2019/0123359-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020.

Logo, em observância ao princípio da legalidade,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, conforme disposição do artigo 330, III, do CPC.

Com isso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios considerando a falta de triangularização processual. Isento de custas.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
, com as anotações e baixas de estilo, observando-se às normas da
CNGC-MT
.

Alta Floresta/MT, data e assinatura eletrônica.

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a Constituição Federal garante a autonomia dos entes federativos e lhes confere competência tributária.

Sustenta que é indiscutível a competência tributária dos entes estatais, que não se limita à mera instituição de tributos,
“(...)
mas também a outros aspectos tributários, como a concessão de isenção, por exemplo, isso porque
o

poder

de

tributar abrange

o

poder

de

isentar
”.

Assevera que a isenção é uma forma de exclusão do crédito tributário, consistindo na dispensa legal do pagamento do tributo, tratando-se de benefício fiscal concedido exclusivamente por lei, geralmente elaborada pelo ente público competente para a criação do tributo.

Argumenta que é vedado à União instituir isenções de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Portanto, aduz que não há autorização expressa na Constituição para que a União conceda isenção de taxas instituídas pelos Estados, pelo DF e pelos Municípios, podendo se inferir que eventual norma legal (seja lei complementar ou ordinária) criada nesse sentido padecerá do vício da inconstitucionalidade material.

Consigna, ainda, que a Lei Complementar n.o 123/2003 diz respeito apenas às taxas instituídas pela União. Logo, não há razão para aplicar a isenção disposta na referida Lei Federal aos tributos municipais.

Salienta que a expressão 'demais tributos', disposta no art. 13 da Lei Complementar,
“(...)
compreende-se as taxas cobradas, tanto pelos Estados, quanto pelos Municípios, quando da abertura, inscrição, registro, funcionamento, alvará, licença, cadastro, alterações e procedimentos de baixa e encerramento”.

Defende que
“(...)
não há em nenhuma parte do texto da Lei Complementar n.o 123/2006 qualquer palavra ou expressão que possa levar ao entendimento de que a isenção ora discutida abarque as taxas que são cobradas pelos Estados e Municípios, devendo, nesse caso, ser aplicada a regra do artigo 111 do Código Tributário Nacional 2 , segundo a qual a legislação tributária que trate a respeito de isenção deve ser interpretada de forma literal, isto é, restritiva, pois o favor legal deve ser entendido como uma exceção e não uma regra”.

Pontua, ademais, que a cobrança ora efetuada é legal e observa a legislação municipal, sendo que qualquer entendimento diverso implicaria em renúncia de receita.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, requer que o presente Recurso de Embargos Infringentes seja
CONHECIDO

E

PROVIDO
, para reformar a sentença e dar continuidade na execução fiscal, bem como seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do §3o do art. 4o da Lei Complementar 123/2006 afastando-se a sua aplicação no presente caso para, em consequência, declarar que a isenção prevista aplica-se somente aos tributos da União.

Subsidiariamente, acaso este não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja a ação recebida em relação à
CDA n.o 637/2023
em que está executado
ISSQN
, devido ao Município de Alta Floresta, nos termos da CGSNSE no 12, de 26 de maio de 2021.

(...)”
.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
“
APELAÇÃO
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a sentença proferida
pela Excelentíssima Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de direito, que
, na presente “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizada em desfavor de PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES, cujo trâmite ocorre na 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC (ID. 186675659).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em 29.03.2023, a presente ação, em face da parte ora apelada, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.o 181/2023, cujo valor total, à época, alcançava a importância de R$ 2.200,73 (dois mil e duzentos reais e setenta e três centavos).

O juízo singular determinou que a parte exequente/apelante se manifestasse, em 10 (dez) dias, sobre a Lei Complementar n.o 123/2006, que prevê a dispensa de pagamento de custos para microempreendedores individuais (MEI ́s).

O ente municipal, no ID. 186674687, argumentou que a parte executada é empresário individual e, portanto, não se enquadra como MEI. Sendo assim, asseverou que o art. 4o, §3o, da referida lei não se aplica ao caso.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Sobre o assunto, a Constituição Federal, em seu artigo 179, estabeleceu que as Unidades Federativas devem conceder tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias, como vejamos:

“
Art. 179.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”.

Para cumprir o comando constitucional, a Lei Complementar n.o 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que prevê o recolhimento dos tributos em documento único.

Posteriormente, a Lei Complementar n.o 128/2008 e a Lei Complementar n.o 147/2014 alteraram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, criando a figura do Microempreendedor Individual e estabelecendo os procedimentos aplicáveis a eles, os quais são menos burocráticos e mais simplificados.

Diante disso, o art. 4°, § 3, da Lei Complementar n.o 123/2006, garantiu a tramitação simplificada para a abertura de empreendimentos e a isenção das taxas para obtenção de alvarás, bem como reduz a zero todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Ademais, no âmbito infra legal, a Resolução n.o 48/2018 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, em seu art. 7o, dispõe que:

“Art. 7o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e ainda às demais entidades e órgãos, exigirem taxas, emolumentos, custos, inclusive prévios e suas renovações, ou valores a qualquer título referentes à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, à dispensa de licença ou alvará, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao MEI, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas, conforme o § 3o do art. 4o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com redação dada pela Lei Complementar no 147, de 7 de agosto de 2014.
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSIM no 59, de 12 de agosto de 2020)

(Vide Resolução CGSIM no 59, de 12 de agosto de 2020)
”.

Logo, a cobrança da taxa apresentada caracteriza conduta ilegal, uma vez que viola a Constituição Federal, bem como a Lei Complementar n.o 123/2006.

Nesse sentido, colaciono o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 4o, § 3o, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1812064 MG 2019/0123359-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)”.

A propósito, segue a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CUSTO ZERO - ART. 4o, § 3o, DA LC N.o 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014)- ABRANGÊNCIA DA BENESSE - SEGURANÇA CONCEDIDA. I - "A Lei Complementar Federal n. 147/2014, ao promover larga alteração no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), ampliou a desoneração de custos para o microempreendedor individual, determinando a redução a zero (obrigação tributária nula) de todos os custos necessários à concessão e renovação da licença para funcionamento (art. 4o, § 3o, LC 123/06)." "Status constitucional do escopo de fomento da atividade do microempreendedor individual, com facilitação de ingresso no mercado regular, mediante concessão de tratamento diferenciado e favorecido. Ausência de amparo normativo ao entendimento que exclui, da abrangência da benesse legal (art. 4o, § 3o, LC 123/06, com redação dada pela LC 147/14), as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativo." (AC/RN n.o 1.0103.16.000107-1/001, 5a CCív/TJMG, rel.a Des.a Áurea Brasil, DJ 24/2/2017).

(TJ-MG - AC: 10103160001113001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 06/02/2019)”.

“RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL (ART. 111, II, DO CTN) DO § 3o DO ART. 4o DA LC 123/06. REDUÇÃO A ZERO DE TODOS OS CUSTOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA LEI NACIONAL. A Constituição Federal (arts. 146, III, 'd', 170, IX e 179) determinou a instituição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas, cujo fomento "foi elevado à condição de princípio constitucional" (STF, ADI 4.033).É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no § 3o do art. 4o da LC 123/06, compreendendo a taxa decorrente do exercício do poder de polícia municipal.SENTENÇA CONFIRMADA. (TJSC, Recurso Inominado n. 0300190-66.2018.8.24.0113, de Camboriú, rel. Sônia Maria Mazzetto Moroso Terres, Sétima Turma de Recursos - Itajaí, j. 18-02-2019)”
.

Na mesma vertente, é o entendimento deste Sodalício.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 4o, § 3o, DA LC No 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.
Considerando que o parágrafo 3o, do artigo 4o, da Lei Complementar no 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, não há que falar em reforma da decisão agravada.
Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1025041-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)”.

Desse modo, mostra-se ilegal a cobrança de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento e/ou Funcionamento do Empreendedor Individual.

Entretanto, o mesmo não ocorre com o ISSQN cobrado por meio da CDA n.o 637/2023, devendo a demanda prosseguir com relação a tal tributo, o qual é devido, pois o município exequente detém competência para tanto.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. O ISSQN deve ser recolhido no município onde foi concretizado o fato gerador do tributo, ou seja, no local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da territorialidade. Precedentes do STJ. Sentença mantida.

(TJ-MT 10066865820188110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021)”.

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos da fundamentação supra, a fim de que a execução prossiga no tocante à CDA n.o 637/2023, por via da qual está sendo cobrado o ISSQN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024